Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Tendo em vista que o eminente Desembargador Robson de Freitas não está mais convocado, determino a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual. Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador